Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-58.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706331-58.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ PAULO FIUZA DE SOUZA APELADO: THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA GALVAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa do réu, THIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA GALVAO, interpôs recurso de apelação (ID n. 73725711). Intime-se sua defesa para apresentar as razões do recurso. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público na origem para contrarrazões. Após, à D. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator